Tribunal: TJPA
Processo: 0054631-77.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: DO RECURSO DA SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS: PRELIMINAR: ILEGILIDADE PASSIVA, ACOLHIDA ? AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU LEGAL ENTRE AS PARTES ? POSSÍVEL ACIONAMENTO POR PARTE DO CONDOMÍNIO PARA COBERTURA ? DO RECURSO DO CONDOMÍNÍNIO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU: CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR ? RUPTURA DE TUBULAÇÃO GERAL ? DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS ? QUANTIFICAÇÃO DEPENDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ? BENS INDICADOS NA INICIAL ? AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ? REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? RETOMADA DO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS - RECURSOS CONHECIDOS, COM A PROCEDÊNCIA DO RECURSO DA SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ACÓRDÃO Nº.
APELAÇÕES CÍVEIS N.° 0054631-77.2012.814.0301
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
ADVOGADA: VIVIAN RUTH VIRGULINO MOREIRA - OAB/PA N.° 14.364
ADVOGADO: JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA - OAB/PA N.° 13.676
ADVOGADO: VICTOR GURJÃO VIEIRA - OAB/PA N.° 16.802
APELANTE: SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO - OAB/PA N.° 19.357
ADVOGADA: MARCELA MENEZES DE BARROS - OAB/PA N.° 19.194
ADVOGADA: LUA NUNES MARTINS - OAB/PA N.° 19.236
ADVOGADO: RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - OAB N.° 107.192
ADVOGADA: DEBORA RENATA LINS CANTTONI - OAB/PA N.° OAB N.° 1.018-A
APELADO: JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES
ADVOGADO: ALEXANDRE ROCHA MARTINS - OAB/PA N.° 12.079-B
ADVOGADO: PABLO CAVALCANTE MARINHO DE ARAÚJO - OAB/PA N.° 16.675
ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO - OAB/PA N.° 10.307
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
:
DO RECURSO DA SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
: PRELIMINAR: ILEGILIDADE PASSIVA, ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU LEGAL ENTRE AS PARTES - POSSÍVEL ACIONAMENTO POR PARTE DO CONDOMÍNIO PARA COBERTURA -
DO RECURSO DO CONDOMÍNÍNIO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
: CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR - RUPTURA DE TUBULAÇÃO GERAL - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - QUANTIFICAÇÃO DEPENDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - BENS INDICADOS NA INICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RETOMADA DO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS - RECURSOS CONHECIDOS, COM A PROCEDÊNCIA DO RECURSO DA SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apelações em Ação de Restituição de Quantia Paga cumulada com reparação por Danos Materiais:
2.

Análise separada dos recursos interpostos pela Seguradora e pelo Condomínio demandados, face a dissociação entre as matérias, com preferência ao recurso da primeira, uma vez que trata da sua ilegitimidade passiva e da exclusão contratual de sua responsabilidade.
3.

DO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
4.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA.
O

autor ajuizou a presente ação indenizatória em face do Condomínio e da Seguradora deste, requerendo o ressarcimento de cunho material e moral decorrente do rompimento de tubulação de responsabilidade do condomínio.
5.

A relação contratual existente entre o condomínio e a seguradora cobre a responsabilidade civil deste, o que afasta a legitimidade passiva da seguradora apelante, uma vez que a relação contratual estabelecida é deflagrada a partir do reconhecimento da obrigação do segurado (condomínio).
6.

Responsabilidade solidária não configurada. Na hipótese de reconhecimento da responsabilidade do condomínio, é que a seguradora deve, nos limites do contrato, arcar com o ressarcimento dos danos, por força de cláusula contratual expressa.
7.

A seguradora recorrente, portanto, teria apenas o dever de ressarcir o condomínio contratante em caso de este último ter desembolsado algum valor para cobrir os sinistros previstos na apólice. Os condôminos, por sua vez, não titulares de direitos e obrigações em relação a esse contrato de seguro, o que assenta a ilegitimidade passiva ora arguida.
8.

DO RECURSO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALDEBARO KLAUTAU
9.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração do dever de indenizar, exorbitância dos valores cobrados à título de dano material, exclusão de bens do bojo da indenização e o descabimento da antecipação de tutela.
10.

A questão principal versa acerca do pedido de indenização do autor, ora recorrido, decorrente do rompimento de tubulação atribuída ao condomínio no dia 25/04/2011.
11.

DO DEVER DE INDENIZAR E SEU VALOR:
Em sua inicial, o autor pleiteia o ressarcimento de R$ 16.073,00 (dezesseis mil e setenta e três reais) referentes à aquisição imediata de móveis da sala de TV e 02 (dois) colchões de casal e R$ 48.408,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oito reais) conforme orçamento para substituição de outros móveis, os quais teriam sido danificados no evento danoso.
12.

O Laudo Pericial (fls. 362-369) concluiu, demonstrando a responsabilidade do Condomínio em razão da ruptura de tubulação geral.
13.

Responsabilidade civil assentada na conjugação do artigo 1.331, § 2º, com o artigo 1.348, V, do Código Civil. Dever de indenização configurado.
14.

Mensuração dos danos de ordem material, à luz do que dispõe o art. 944 do Código Civil.
15.

Encontram listados na peça de ingresso danos em móveis da sala de tv, sala de visitas e na Suíte 01.
16.

O Laudo Pericial fora encerrado em 17 de novembro de 2014 (fls. 369), ou seja: cerca de três anos e meio do evento danoso, oportunidade que ainda foram encontrados pontos e infiltração recorrentes e móveis manchados, além de móveis (dois sofás) entregues ao condomínio em 20/09/2012 (fls. 16).
17.

Na peça de bloqueio (fls. 226-232), o Condomínio requerido impugna o valor pretendido, à vista da data da compra dos móveis danificados (1996) e a data do evento danoso (25/04/2011), os quais teriam 15 (quinze) anos e, portanto, sofreriam a depreciação decorrente do tempo, ressaltando que a referida impugnação não atinge de forma genérica os bens indicados na inicial.
18.

A extensão dos danos, no Laudo Pericial, foi aquilatada por análise puramente visual e, ainda, decorridos cerca de 03 (três) anos e 06 (seis) meses (17/11/2014) do evento danoso, e, assim, diante da ausência de impugnação específica quanto aos bens indicados na inicial, esses devem compor o dano a ser ressarcido.
19.

O dano material se traduz no efetivo prejuízo patrimonial experimentado pela vítima em decorrência de ilícito praticado pelo agente, a teor do que dispõe o art. 402 do Código Civil.
20.

Deferimento do pedido de indenização por danos materiais, vez que demonstrada a conduta ilícita da parte ré na causa do dano e o efetivo prejuízo material, fato constitutivo do direito da parte autora, que se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar (art. 333, I do CPC), circunstâncias que induzem à procedência do pedido.
21.

Fixação do quantum indenizatório deve ser postergada para a fase de liquidação por sentença, tendo em vista a necessidade de se aquilatar com maior precisão, a extensão dos prejuízos sofridos, nos termos do art. 509, I do Código de Processo Civil, pela natureza do objeto da liquidação.
22.

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Considerando a procedência da pretensão veiculada na inicial, bem como a desnecessidade da continuação dos depósitos judiciais à vista da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira do condomínio para arcar com o adimplemento dos danos materiais, revogo a antecipação dos efeitos da tutela, em razão não da não subsistência de periculum
in mora
, devendo o autor retornar ao pagamento de suas taxas condominiais, bem como que o levantamento de eventuais valores a seu valor ocorrerá após a liquidação dos danos materiais, na forma da fundamentação acima.
23.

Recursos conhecidos com: 1. PROVIMENTO AO MANEJADO POR SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
, extinguindo em relação a esta o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, dada a sua ilegitimidade passiva ad causam;
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
no sentido de: remeter à liquidação de sentença a apuração dos danos materiais e revogar a antecipação de tutela para que o autor retome o pagamento de suas taxas condominiais.
24.

Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU, SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
e
JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES;

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS e DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0054631-77.2012.814.0301
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
ADVOGADA: VIVIAN RUTH VIRGULINO MOREIRA - OAB/PA N.° 14.364
ADVOGADO: JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA - OAB/PA N.° 13.676
ADVOGADO: VICTOR GURJÃO VIEIRA - OAB/PA N.° 16.802
APELANTE: SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO - OAB/PA N.° 19.357
ADVOGADA: MARCELA MENEZES DE BARROS - OAB/PA N.° 19.194
ADVOGADA: LUA NUNES MARTINS - OAB/PA N.° 19.236
ADVOGADO: RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - OAB N.° 107.192
ADVOGADA: DEBORA RENATA LINS CANTTONI - OAB/PA N.° OAB N.° 1.018-A
APELADO: JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES
ADVOGADO: ALEXANDRE ROCHA MARTINS - OAB/PA N.° 12.079-B
ADVOGADO: PABLO CAVALCANTE MARINHO DE ARAÚJO - OAB/PA N.° 16.675
ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO - OAB/PA N.° 10.307
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
e
SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga cumulada com Danos Materiais ajuizada contra si por
JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES
, ora apelados, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser legítimo proprietário da unidade 1601 do Condomínio requerido.

Acrescentou ter ocorrido rompimento na prumada geral da edificação, ocasionando alagamento em seu apartamento, razão pela qual o Condomínio demandado se comprometeu em reparar os danos causados, tendo, entretanto, pago tão somente as despesas de lavagem das cortinas, no valor de R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), em que pese a ocorrência de danos na sala de TV, Sala de Visitas e na Suíte 01, no valor total de R$ 64.481,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais).

O MM. Juízo ad quo determinou emenda à inicial (fls. 64), com o cumprimento da diligência às fls. 65-66.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (fls. 386-396) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando os demandados de forma solidária ao pagamento de R$ 64.481,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais), acrescido com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (rompimento da pruma em 25/04/2011) e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da prolatação da sentença.

Consta ainda do
decisum
, o deferimento da antecipação da tutela para o depósito da taxa condominial em juízo, a partir da sentença, além da condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o
quantum debeatur
.

Inconformado, o Condomínio do Edifício Professor Aldebaro Klautau apresentou recurso de Apelação (fls. 398-412).

Aduz, não obstante a procedência da pretensão veiculada na inicial, que os danos emergentes não foram mensurados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando ter impugnado os valores apresentados pelo autor ao afirmar que estes são exorbitantes por corresponderem à aquisição de 06 (seis) sofás, 01 (uma) espreguiçadeira, 02 (dois) colchões de casal localizados em cômodos diferentes, o que faz pressupor que todo o apartamento teria sido alagado.

Acrescenta que as Notas apresentadas remontam ao ano de 1996, bem como que o valor cobrado não considera a depreciação natural dos bens, ressaltando que o orçamento apresentado fora efetivado em uma das lojas mais caras de Belém.

Afirma não configurada a responsabilidade civil subjetiva do Condomínio, ressaltando que o apelado é engenheiro e que integrou a administração do edifício por mais de 10 (dez) anos, inclusive na data do alegado evento, o que não afastaria a sua responsabilidade pela manutenção da prumada geral do condomínio.

Sustenta que a indenização se mede pela extensão do dano, aduzindo que não houve resposta conclusiva do perito quanto aos danos arguidos, bem como que os documentos apresentados não servem à mensurar o dano.

Aduz que a Nota Fiscal de fls. 18 refere-se a um sofá da marca Tibet, dois colchões gran luxo e duas poltronas giratórias, ressalvando que da inicial consta o pedido de ressarcimento atinente a um sofá de três lugares da marca Luxemburgo, um sofá de três lugares da marca Luxemburgo e uma espreguiçadeira da marca Bristol.

Acrescenta que a Nota de fls. 20 também não serve como referência para a indenização por tratar de móveis de marca diversa, afirmando que, mesmo se considerado que todo o apartamento fora atingido, os móveis eram usados, adquiridos em 1995, enquanto o incidente teria ocorrido em 2011.

Suscita o descabimento da antecipação de tutela para o depósito das taxas condominiais em juízo com o escopo de resguardo de eventual direito de indenização, sustentando que o Condomínio possui contrato de seguro com a Sul América Cia. Nacional de Seguros, também demandada nos presentes autos, justamente para assegurar que, na eventual condenação, os valores sejam pagos.

Afirma que a antecipação atrapalha a gestão financeira do Condomínio, o qual possui apenas uma unidade por andar e arca com diversos encargos, suscitando a ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, bem como de periculum in mora.

Requer a reforma integral da sentença e, sucessivamente, a minoração dos danos materiais pleiteados pelo autor.

Por sua vez, a Sul América Companhia Nacional de Seguros também apresentou recurso de Apelação (fls. 413-420).

Suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por não ter qualquer relação jurídica com o autor da demanda, ressaltando que possui contrato de seguro com o Condomínio requerido, com vigência do dia 09/10/2010 a 09/10/2011, sendo este o único legitimado a pleitear o reembolso de eventual condenação imposta em sentença transitada em julgado e efetivamente paga.

No mérito, afirma que o Contrato de Seguro firmado com o Condomínio não garante os bens de propriedade dos condôminos e, sim, tão somente os bens do contratante em áreas comuns, conforme a Cláusula 1.5.

Acrescenta que os riscos cobertos pelo contrato são limitados e somente se notabilizam quando demonstrada a responsabilidade civil do segurado na ocorrência de sinistro, por força dos arts. 757 e 760 do Código Civil.

Refuta os valores pleiteados, sustentando a não configuração de prova idônea, concreta e inequívoca nos autos.

Às fls. 444-445, a Sul América Companhia de Seguros requereu a concessão de prazo para a juntada do comprovante do pagamento do preparo, arguindo falha no sistema do Tribunal e, às fls. 457-459, informou acerca do recolhimento das referidas custas.

Em ato ordinatório (fls. 460), a Secretaria ad quo requereu informações junto à UNAJ acerca da eventual falha do sistema gerador de custas, a qual certificou acerca da ocorrência de operação normal.

O autor requereu a juntada dos comprovantes de depósito das taxas condominiais (fls. 441-443, 462-464, 467-469, 470-472, 482-484, 485-487, 488-490, 496-499, 500-501, 502-505, 509-511).

Em contrarrazões (fls. 473-481), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 516).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (fls. 518), tendo, em que pese a Petição de fls. 519-520, a conciliação restado infrutífera.

Às fls. 52-524, o Condomínio Edifício Professor Aldebaro Klautau requereu a intimação do apelado para que informasse acerca do integral cumprimento da tutela antecipada, oportunidade em que informou a existência de saldo, depositado em conta judicial, até junho de 2018, no valor de R$ 111.192,84 (cento e onde reais cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos) (fls. 533-538).

Às fls. 541, a Sul América Companhia Nacional de Seguro requereu devolução de prazo para manifestação acerca da petição de fls. 533, aduzindo que o feito encontrava-se com vista ao advogado do Condomínio requerido, enquanto este sustentou o não cumprimento da antecipação de tutela (fls. 544).

Às fls. 525-526, o apelado requereu tramitação prioritária do feito, pleito deferido às fls. 529.

Às fls. 533, o apelado informou que vem depositando em Juízo as taxas condominiais, refutando a alegação de inadimplência.

Instada a parte apelante a se manifestar (fls. 539), o Condomínio Edifício Professor Aldebaro Klautau requereu o prosseguimento do feito (fls. 544).

Às fls. 541, a Sul América Companhia Nacional de Seguro requereu devolução do prazo deferido às fls. 533, pleito acolhido às fls. 545, tendo, entretanto, o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão de fls. 546.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada na vigência da Legislação Processual de 1973.
PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo quanto à análise separada dos recursos interpostos pela Seguradora e pelo Condomínio demandados, face a dissociação entre as matérias, com preferência ao recurso da primeira, uma vez que trata da sua ilegitimidade passiva e da exclusão contratual de sua responsabilidade.
DO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a Sul América Companhia Nacional de Seguros a sua ilegitimidade passiva, por não ter qualquer relação jurídica com o autor da demanda, ressaltando que possuía contrato de seguro com o Condomínio requerido, com vigência do dia 09/10/2010 a 09/10/2011, sendo este o único legitimado a pleitear o reembolso de eventual condenação imposta em sentença transitada em julgado e efetivamente paga.

Analisados os autos, verifico que o autor ajuizou a presente ação indenizatória em face do Condomínio e da Seguradora deste, requerendo o ressarcimento de cunho material e moral decorrente do rompimento de tubulação de responsabilidade do condomínio.

Verifico ainda que a relação contratual existente entre o condomínio e a seguradora cobre a responsabilidade civil do condomínio, o que afasta a legitimidade passiva da seguradora apelante, uma vez que a relação contratual estabelecida é deflagrada a partir do reconhecimento da obrigação do segurado (condomínio).

Assim, resta afastada a responsabilidade solidária reconhecimento em sede de sentença, ressalvando que, se reconhecida a responsabilidade do condomínio, a seguradora deve, nos limites do contrato arcar com o ressarcimento dos danos, por força de cláusula contratual expressa.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
Ação indenizatória por dano material e moral. FURTO em condomínio edilício. iLEGITIMIDADE passiva da seguradora. Insurgência do autor em face da sentença de extinção. Motocicleta do autor furtada no condomínio onde ele residia.
Ação indenizatória contra a seguradora. Não cabimento. Contrato de seguro celebrado entre condomínio e seguradora ré. Seguradora que somente deveria ressarcir o condomínio contratante, na hipótese de ele ter arcado com algum dano coberto na apólice. Impossibilidade de o autor demandar diretamente contra a ré.
Caso em que o autor, inclusive, havia ajuizado uma ação contra o condomínio - demanda essa julgada improcedente. Ilegitimidade passiva da apelada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10650066220178260576 SP 1065006- 2.2017.8.26.0576, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/03/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral
Danos no apartamento dos autores em razão de obra realizada pelo condomínio réu no telhado do prédio Acolhimento de preliminar de ilegitimidade de parte do corréu Edmar Moraes Pestana e Mapfre Vera Cruz seguradora S.A . Corréu Edmar que, a época dos fatos, era síndico do condomínio e agia em ato de gestão regular Seguradora que mantém contrato com o condomínio e somente por este pode ser acionada
Decisão mantida Agravo improvido.¿ (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2075517-50.2018.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 04/07/2018).
¿AGRAVO RETIDO -
Ilegitimidade da seguradora para integrar o polo passivo da lide - Responsabilidade não solidária - Ausência de vínculo jurídico entre apelante e a seguradora
- Recurso a que se nega provimento. AGRA VO RETIDO - Pretensão de ver aplicada a pena de confissão - Depoimento pessoal requerido na pessoa do síndico e admitido pelo Juiz na pessoa do zelador, sem poderes para tanto -Preposto não apto para representar o edifício - Ausência de intimação pessoal do sindico, contudo, que impede a aplicação da pena de confissão
(art. 343, § Io, do CPC) - Inexistência de prejuízo - A confissão ficta possui presunção relativa e deve ser valorada junto aos demais elementos probatórios - Agravo desprovido. RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de motocicleta em estacionamento fechado de edifício - Utilização da garagem - Ausência de aparato necessário à
vigilância dos veículos estacionados - Cláusula de excludente de responsabilidade expressamente prevista na convenção do condomínio - Circunstâncias que isentam o edifício, que não pode
responder pelos danos sofridos - Apelo a que se nega provimento.¿
[...]
¿Sem razão o inconformismo manifestado contra exclusão da seguradora do polo passivo.
Com efeito, o contrato de prestação de serviços de seguro vincula apenas os contratantes , de sorte que não se estabeleceu em nenhum momento o vínculo jurídico entre o ora apelante
e a seguradora. Seria admissível sua intervenção, apenas no caso de denunciação à lide ofertada pelo condomínio, circunstância inocorrente. Ademais, a responsabilidade, in casu, não se caracteriza como solidária. Correta, pois, sua exclusão da lide, com a consequente extinção do feito em relação à ela .¿
(TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9133652-87.2005.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j.18/06/2009).

Como se vê, a seguradora recorrente, portanto, teria apenas o dever de ressarcir o condomínio contratante em caso de este último ter desembolsado algum valor para cobrir os sinistros previstos na apólice. Os condôminos, por sua vez, não titulares de direitos e obrigações em relação a esse contrato de seguro, o que assenta a ilegitimidade passiva ora arguida.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
, para, acolhendo a preliminar de
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
, excluí-la da lide, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
DO RECURSO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALDEBARO KLAUTAU
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração do dever de indenizar, exorbitância dos valores cobrados à título de dano material, exclusão de bens do bojo da indenização e o descabimento da antecipação de tutela.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

A questão principal versa acerca do pedido de indenização do autor, ora recorrido, decorrente do rompimento de tubulação atribuída ao condomínio no dia 25/04/2011.
DO DEVER DE INDENIZAR E SEU VALOR

Em sua inicial, o autor pleiteia o ressarcimento de R$ 16.073,00 (dezesseis mil e setenta e três reais) referentes à aquisição imediata de móveis da sala de TV e 02 (dois) colchões de casal e R$ 48.408,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oito reais) conforme orçamento para substituição de outros móveis, os quais teriam sido danificados no evento danoso.

O Laudo Pericial (fls. 362-369) concluiu, demonstrando a responsabilidade do Condomínio que:
Ante o exposto e baseado no que foi visto e analisado, conclui o perito que
o imóvel periciado, apartamento 1601 do Edifício Aldebaro Klautau, este, localizado na Avenida Governador José Malcher n.° 1424, tese seus móveis atingidos em sua base, por água oriunda de vazamento na prumada hidráulica que passa em ¿shaft¿ na suíte 02, que as paredes do apartamento apresentam outros pontos com infiltração que podem ter origem no dimensionamento das referidas prumadas e ou no sistema construtivo
. (fls.369)
(Sem o destaque no original)

À guisa de esclarecimento, firmo entendimento de que a tubulação descrita no Laudo Pericial se coaduna em competência do Condomínio requerido por se tratarem de derivação geral que distribuiu água para as unidades, observando que a responsabilidade civil,
in casu
, está assentada na conjugação do artigo 1.331, § 2º, com o artigo 1.348, V, do Código Civil e, como tal, a falta de conservação do encanamento a ponto de estourar a tubulação hidráulica e atingir o apartamento de um dos moradores, gera o dever de indenizar do condomínio.

Nesse sentido, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO CONDOMÍNIO CONSTITUÍDA COMO ÁREA COMUM - INUNDAÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. -
Havendo o rompimento do cano central de água, localizado em área comum, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do condomínio pelos prejuízos causados a unidade de apartamento que foi atingida pelo alagamento.
- Havendo a completa destruição do apartamento, com abalo a um sonho de vida, impõe-se o reconhecimento do dano moral indenizável pelo sofrimento psicológico imposto ao morador.
(TJ-MG - AC: 10145120290518001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/07/0016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2016)
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDOMÍNIO - ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO - DESABAMENTO DE TETO - DANOS MATERIAL E MORAL - LAUDO PERICIAL - VALIDADE. I - Oportunizada às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, e estando as mesmas representadas na perícia realizada, não há nulidades a serem declaradas. Quesitos que foram satisfatoriamente respondidos. Não comprovação de modificações no local, pelos apelados, que pudessem causar o rompimento da tubulação. II -
Responsabilidade do Condomínio pelos danos causados pelo rompimento da tubulação que lhe pertence
e queda do teto do consultório dentário e laboratório de próteses, impedindo o adequado trabalho desenvolvido pelos apelados. III- Dever de reparar o dano material, devidamente comprovado. Dano moral configurado e fixado consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV- Recurso a que se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 02823613920108190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
(Grifo nosso)

Desta feita, assentado o dever de indenizar, observo a necessidade de mensuração dos danos, os quais são de ordem material, à luz do que dispõe o art. 944 do Código Civil,
in verbis
:
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização

Assim, verifico que se encontram listados na peça de ingresso danos as perdas em móveis da sala de tv (1 sofá de três lugares, marca Luxemburgo, 1 sofá dois lugares, marca Luxemburgo, 1 espreguiçadeira marca Bistrol), sala de visitas (1 sofá de três lugares marca Amsterdam, 1 Sofá de dois lugares marca Amsterdam, 1 sofá de três lugares marca Bistrol e 1 sofá de dois lugares marca Bistrol) e na Suíte 01 (2 colchões de casal), dos quais apresentou Nota Fiscal de Compra em relação a 3 (três) Sofás de dois e (03) Sofás de três lugares marcas Luxemburgo, Amsterdam e Bristol, datada de 01/12/1995 (fls. 17), os quais somaram, à época da compra, o valor de R$ 9.940,00 (nove mil novecentos e quarenta reais).

Noutra ponta, apresentou o autor Nota Fiscal de Compra de 1 (um) sofá marca Tibet, 02 (duas) poltronas Giratórias e 02 (dois) colchões, datada de 06/10/2011, os quais totalizaram R$ 16.073,00 (dezesseis mil setenta e três reais) (fls. 18), bem como orçamento de 04 (quatro) sofás no valor de R$ 48.408,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oito reais), com data de 17/09/2012.

Voltando-nos ao Laudo Pericial, verifico que este fora encerrado em 17 de novembro de 2014 (fls. 369), ou seja: cerca de três anos e meio do evento danoso, oportunidade que ainda foram encontrados pontos e infiltração recorrentes e móveis manchados, além de móveis (dois sofás) entregues ao condomínio em 20/09/2012 (fls. 16).

Por sua vez, em sua peça de bloqueio (fls. 226-232) o Condomínio requerido impugna o valor pretendido, à vista da data da compra dos móveis danificados (1996) e a data do evento danoso (25/04/2011), os quais teriam 15 (quinze) anos e, portanto, sofreriam a depreciação decorrente do tempo, ressaltando que a referida impugnação não atinge de forma genérica os bens indicados na inicial.

Ocorre que, a extensão dos danos, no Laudo Pericial, foi aquilatada por análise puramente visual e, ainda, decorridos cerca de 03 (três) anos e 06 (seis) meses (17/11/2014) do evento danoso, e, assim, diante da ausência de impugnação específica quanto aos bens indicados na inicial, esses devem compor o dano a ser ressarcido, a saber:
1.

Móveis da sala de tv: 1 sofá de três lugares, marca Luxemburgo, 1 sofá dois lugares, marca Luxemburgo, 1 espreguiçadeira marca Bistrol;
2.

Móveis da sala de visitas: 1 sofá de três lugares marca Amsterdam, 1 Sofá de dois lugares marca Amsterdam, 1 sofá de três lugares marca Bistrol e 1 sofá de dois lugares marca Bistrol);
3.

Móveis da Suíte 01: 2 colchões de casal.

Vale lembrar que o dano material se traduz no efetivo prejuízo patrimonial experimentado pela vítima em decorrência de ilícito praticado pelo agente, a teor do que dispõe o art. 402 do Código Civil.

Acerca do tema, vejamos a lição de Maria Helena Diniz:
"o dano patrimonial mede-se pela diferença entre o valor atual do patrimônio da vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não houvesse a lesão. O dano, portanto, estabelece-se pelo confronto entre o patrimônio realmente existente após o prejuízo e o que provavelmente existiria se a lesão não se tivesse produzido. O dano corresponderia à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado". (in Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil, v. 7, 10ª edição, Saraiva, p. 51).

Logo, deve ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, vez que demonstrada a conduta ilícita da parte ré na causa do dano e o efetivo prejuízo material, fato constitutivo do direito da parte autora, que se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar (art. 333, I do CPC), circunstâncias que induzem à procedência do pedido.

Entendo, contudo, que a fixação do quantum indenizatório deverá ser postergada para a fase de liquidação por sentença, tendo em vista a necessidade de se aquilatar com maior precisão, a extensão dos prejuízos sofridos, nos termos do art. 509, I do Código de Processo Civil, pela natureza do objeto da liquidação,
in verbis
:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO - MATERIAL QUÍMICO - INFILTRAÇÃO - DANO MATERIAL - LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO. Patenteados o sofrimento e a angustia experimentados a partir da prolongada submissão aos graves danos na residência dos autores, decorrentes de vazamento proveniente de indústria química, cabível a indenização por danos morais.
Na fixação do ""quantum"" indenizatório, deve ser levada em conta a extensão do dano, proporcionando à vítima uma satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, não se configurando fonte de enriquecimento sem causa, nem se apresentando inexpressiva. A reparação por danos materiais depende da comprovação do dano e de sua extensão monetária para fins de limitação da quantia indenizatória, o que pode ser feito em sede de liquidação da sentença.
Primeiro recurso, provido parcialmente; segundo apelo, improvido.
(TJ-MG - AC: 10145110399022003 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2014)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA - DANOS NO IMÓVEL VIZINHO - INSTRUMENTOS MUSICAIS DANIFICADOS - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS. - Tendo as questões recursais sido arguidas previamente na contestação, não há de se falar em inovação recursal -
Evidenciada a ocorrência de danos materiais, mas ausente a comprovação do valor dos prejuízos, devem estes ser apurados mediante liquidação de sentença
- O alagamento do imóvel onde a autora exerce as suas atividades, bem como a demonstração de danificação de seus instrumentos musicais, por culpa da ré, em razão de rompimento de cano de água, constitui fato suficiente para a configuração de danos morais - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriqueci-mento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva.
(TJ-MG - AC: 10324120069558001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019)
(Grifo nosso)
DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Por fim, suscita o Condomínio apelante o descabimento da antecipação de tutela para o depósito das taxas condominiais em juízo com o escopo de resguardo de eventual direito de indenização, sustentando que o Condomínio possui contrato de seguro com a Sul América Cia. Nacional de Seguros, também demandada nos presentes autos, justamente para assegurar que, na eventual condenação, os valores sejam pagos.

Observo, acerca da questão que a antecipação de tutela deferida em sede de sentença (13/02/2015 - fls. 396) teve seu início com o depósito judicial da taxa condominial de março de 2015, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 442) em conta aberta pelo MM. Juízo
ad quo,
estando comprovado nos autos o depósito até junho/2018, o qual totalizou R$ 111.192,84 (cento e onze mil cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), com a ressalva quanto à necessidade de atualização deste valor em sede de liquidação de sentença para desconto em face da indenização devida.

E, assim, considerando a procedência da pretensão veiculada na inicial, bem como a desnecessidade da continuação dos depósitos judiciais à vista da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira do condomínio para arcar com o adimplemento dos danos materiais, revogo a antecipação dos efeitos da tutela, em razão não da não subsistência de periculum
in mora
, devendo o autor retornar ao pagamento de suas taxas condominiais, bem como que o levantamento de eventuais valores a seu valor ocorrerá após a liquidação dos danos materiais, na forma da fundamentação acima.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:
1.

DAR PROVIMENTO AO MANEJADO POR SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
, extinguindo em relação a esta o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, dada a sua ilegitimidade passiva ad causam.
2.

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
no sentido de: remeter à liquidação de sentença a apuração dos danos materiais e revogar a antecipação de tutela para que o autor retome o pagamento de suas taxas condominiais.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora